Tribunal: TJDFT
Processo: 0727444-55.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DINÂMICA DOS FATOS. ELEMENTOS PROBATÓRIOS. AUSÊNCIA DE CAUTELA. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO RÉU. LUCROS CESSANTES CARACTERIZADOS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. RECURSO INTERPOSTO PELO RÉU DESPROVIDO. RECURSO INTERPOSTO PELA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.
1. De acordo com as regras previstas nos artigos 370 e 371, ambos do Código de Processo Civil, o Juízo singular é o destinatário da prova e tem a incumbência de determinar a realização dos meios probatórios necessários, afastando as diligências inúteis ao processo, além de fundamentar motivadamente suas conclusões. 1.2. A questão formal suscitada pela apelante, portanto, não pode prosperar.
2. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar o acerto da sentença que julgou o pedido principal parcialmente procedente, e condenou o condutor do veículo ao pagamento de indenização dos danos materiais e compensação dos danos morais experimentados pelos autores, decorrentes de acidente de trânsito.
3. No caso em exame o dever de reparação de danos decorre de responsabilização subjetiva, nos termos das regras previstas nos artigos 186 e 927, caput, ambos do Código Civil. 3.1. Assim, a pretensão condenatória respectiva demanda o preenchimento dos seguintes pressupostos: a) ocorrência de dano, b) culpa do condutor e c) nexo de causalidade entre a conduta do agente e os subsequentes danos.
4. O laudo elaborado pela Polícia Civil do Distrito Federal evidencia violação aos deveres que recaem sobre o condutor de veículo automotor, que compreendem a manutenção contínua do pleno domínio do veículo, bem como a observância rigorosa da atenção e dos cuidados indispensáveis à preservação da segurança no trânsito (art. 28 do CTB).
5. Assim, diante desses parâmetros, os elementos de prova constantes nos autos, em especial laudo elaborado pela Polícia Civil do Distrito Federal, são suficientes para o resultado encontrado pelo douto Juízo singular referente à comprovação do nexo de causalidade entre a conduta do réu e os danos causados. 5.1. Diante desse cenário, não é possível a atribuição recíproca da causa do acidente no presente caso, uma vez que não há elementos de prova, nos autos, que indiquem comportamento temerário, omissivo ou desatento por parte do outro condutor.
6. Verifica-se que, em decorrência da conduta empreendida pelo demandado, a autora experimentou danos que atingiram a sua esfera extrapatrimonial. 6.1. Por esse motivo, a autora deve ser compensada pelo dano moral suportado. 6.2. No caso em deslinde a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) afigura-se razoável para a finalidade de compensar os alegados danos morais, diante da adoção do método bifásico.
7. Convém ressaltar a possibilidade de dedução dos valores das respectivas indenizações nos termos do enunciado no 246 da súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que "o valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada". 7.1. Assim, diante da prova do recebimento da indenização do seguro DPVAT pelo beneficiário impõe-se o abatimento do respectivo valor daquele arbitrado como indenização na sentença. 7.2. Isso não obstante, constam nos autos apenas a comprovação da renda bruta da demandante. Apesar dessa peculiaridade, tendo em vista a efetiva comprovação do alegado dano patrimonial, o efetivo prejuízo material suportado pela autora deverá ser apurado em liquidação de sentença.
8. Em relação à suposta desvalorização dos bem, mesmo após os devidos consertos, convém ressaltar que diante dos elementos de prova coligidos aos autos e, a despeito dos argumentos ora articulados pela recorrente, a autora não se desincumbiu do ônus previsto no art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil.
9. Recurso interposto pelo réu conhecido e desprovido. 9.1. Apelo manejado pela autora conhecido e parcialmente provido.